Tribunal: STF
Processo: AI 432059
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XXXVI E 14, § 3º, INCISO V, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- A alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXVI da
 Constituição (com relação aos limites objetivos da coisa julgada) é
 indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
- Não foi demonstrado o prequestionamento
da questão relativa ao artigo 14, § 3º, V, da Carta Magna.
- Agravo
 a que se nega provimento.